Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DA EXECUÇÃO. ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO EVIDENTE. POSSIBILIDADE. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na forma do artigo 917, III do CPC, o excesso de execução deverá ser alegado nos embargos à execução.
2. No entanto, de acordo com o entendimento da colenda Corte Superior, o excesso de execução é passível de análise por meio da exceção de pré-executividade, quando este for evidente e não necessitar de dilação probatória.
3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. A não ocorrência dos referidos pressupostos conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.